Tribunal: TJSP
Processo: 2251674-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Pessoa jurídica – Indeferimento – Ausência de comprovação da necessidade – Inadimplemento com as obrigações que, por si só, não induzem presunção de hipossuficiência – Indeferimento mantido – Diferimento das custas inaplicável ao caso em comento - Parcelamento das custas deferido - Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2251674-38.2019.8.26.0000, da Comarca de
Valinhos, em que são agravantes HARYON INDÚSTRIA E COMÉRCIA
DE FRALDAS E COSMÉTICOS LTDA., ROGER DO BRASIL INDUSTRIA DE
COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, ROGÉRIO
NOGUEIRA BEZZERA e LUIZ ROBERTO GORDILHO, é agravado
PARAFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44834
AGRV.No: 2251674-38.2019.8.26.0000
COMARCA: VALINHOS
AGTE : HARYON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS E
COSMÉTICOS LTDA E OUTROS
AGDO : PARAFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS ADESIVAS
LTDA.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
Pessoa jurídica Indeferimento Ausência de comprovação da
necessidade Inadimplemento com as obrigações que, por si
só, não induzem presunção de hipossuficiência Indeferimento
mantido
Diferimento das custas inaplicável ao caso em
comento - Parcelamento das custas deferido - Recurso
parcialmente provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão DE FLS.371/372 (autos originários) que ora se
transcreve:
“Vistos, O art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua
vez,
estabelece que "A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários
advocatícios
tem
direito
à
gratuidade
da
justiça, na forma da lei." Já o art. 99, § 3o, do mesmo
diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."
Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica,
com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir
instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça: "Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais." No caso, em pese à alegada
situação
financeira
difícil,
a
empresa
encontra-se
regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a
total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para
inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É importante observar que a simples presença de dívidas e
protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação
judicial e falência não se revelam suficientes para
demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das custas e
despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes
para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que,
em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a
carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela
requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade processual.
Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do recolhimento
das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei
11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a
inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das
custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo
de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por
falta de pressuposto processual, sem nova intimação.”
Sustenta a agravante que enfrenta graves
dificuldades financeiras, operando em forte prejuízo e em
situação de recuperação judicial. Pleiteia, em caso de
indeferimento do pedido de justiça gratuita, o diferimento
das custas processuais. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A empresa agravante pleiteou a concessão do
benefício da gratuidade em sede de embargos à execução,
embasado em dívida de R$ 655.184,20 de titularidade da
agravada.
Consoante dispõe o novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu artigo
98,
“A
pessoa
natural
ou
jurídica,
brasileira
ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levada em consideração a situação financeira da parte. O
novo Código de Processo Civil também dispõe que para o
postulante (pessoa natural) há exclusivamente a presunção
de veracidade de sua alegação de hipossuficiência econômica.
Confira-se (art. 99, § 3o): “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade de
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita “se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos
legais
para
a
concessão
de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(art. 99, § 2o, do novo CPC).
A agravante coligiu balancetes (fls.63/70)
de dezembro de 2018, em que apresenta movimentação
financeira
de
valores
elevados,
incompatíveis com o
benefício pretendido.
Além disso, a existência de diversas ações,
dívidas e protestos contra a empresa postulante demonstram
apenas a impontualidade com as obrigações e não a ausência
de condições para suportar os gastos processuais.
Como bem salientou o magistrado, amparado
por decisão proferida pela Câmara Reservada à Falência e
Recuperação, a simples decretação da Recuperação judicial
não é suficiente para outorga do benefício.
Nem mesmo a situação de falência decretada
ou recuperação judicial traz presunção, por si só, de
hipossuficiência. Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL
PESSOA
JURÍDICA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa
jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com
as custas do processo e os honorários advocatícios, o que
não
foi
demonstrado
nos
autos.
Precedentes.
2.
Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de
origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente
à
concessão
da
assistência
judiciária gratuita, por
demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência
da súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no
REsp 1509032/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
19.03.15). (grifo nosso)
“Apelação
Cível
Processual
Civil
Massa
falida Ausência de recolhimento de custas Indeferimento da
inicial Benefício da assistência judiciária não concedido
Recurso manejado pelos sócios da empresa falida Parcial
provimento de rigor. 1. Situação fática dos autos que não
comprova o alegado estado de pobreza da empresa O benefício
da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer momento,
desde que demonstrada a vulnerabilidade financeira da
parte. O simples decreto falimentar ou estado de
recuperação judicial não implica a automática concessão do
beneficio, restando, da mesma forma, necessário comprovar o
estado de miserabilidade da empresa. 2. Por outro lado, não
há, para a massa falida, a necessidade de recolhimento
prévio das custas processuais dos litígios de que participa
ante o contido no art. 5o, inc. II c/c art. 84, inc. IV, da
Lei de Falências (Lei Federal no 11.101/05). R. Sentença
anulada.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
0018479-28.2013.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 14.12.15, v.u.). grifo
nosso
Portanto, não ficou caracterizada, ao menos
por enquanto, a condição de “necessitado” a que se refere
concessão da benesse a empresa postulante.
Não se pode esquecer, “nem para as pessoas
naturais, nem para as pessoas jurídicas, paira presunção de
hipossuficiência. A assertiva de ausência de condição
econômico-financeira da empresa para arcar com as custas
processuais e eventuais consectários da sucumbência cria
uma presunção relativa que pode ser elidida diante de dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e informações do processo que autorizem conclusão contrária
pelo magistrado, que deve preservar a fiel aplicação legal,
sem ceder às evasivas das partes” (AGRESP 367053/AP, 3a
Turma do STJ, j.19.03.2002).
Não estando comprovada a insuficiência de
recursos,
inviável
a
concessão
dos
benefícios
da
assistência judiciária.

Portanto, o indeferimento do benefício é de
rigor.
A Lei 11608/03, em seu artigo 5o, prevê a
possibilidade de diferimento do recolhimento das custas ao
final, entretanto, condiciona seu deferimento à comprovação
da real necessidade e apenas nas ações previstas em seus
incisos, na qual não se insere à hipótese vertente, como se
observa da transcrição do artigo:

Artigo 5o: O recolhimento da taxa judiciária
será diferido para depois da satisfação da execução quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou
seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-
se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.
O § 6o do art. 98 do Código de Processo
Civil, dispõe que “conforme o caso, o juiz poderá
conceder direito ao parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do
procedimento”.
Portanto, a lei permite o parcelamento,
conforme o caso, ou seja, o juízo poderá conceder o
parcelamento das custas e taxas judiciárias se verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o pagamento integral poderá onerar a parte,
impactando o equilíbrio financeiro e prejudicando a sua
saúde financeira, ou ainda inviabilizar o próprio acesso
ao Judiciário.
No caso, o valor das custas, dado o valor
da causa (R$668.956,17), se mostra de fato elevado, e
ainda que não tenha sido deferida a benesse da assistência judiciária a agravante, pois não foi
vislumbrada a situação que a lei visa proteger, certo é
que exigir o pagamento integral desse valor, de uma só
vez, poderá onerar sobremaneira a parte postulante.
Portanto, mesmo que ausente a situação de
necessidade,
e
ainda
que
caracterizada
a
capacidade
econômica da parte agravante para custear as despesas
processuais, se faz necessário o parcelamento das custas
para evitar prejuízo a parte e viabilizar o acesso a
justiça.
Assim, defiro o pagamento das custas em
quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas, cujo
primeiro pagamento deverá ser realizado em 48 horas após a
publicação deste, sob pena de cancelamento da distribuição.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator